Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS PARCELAS. PRISÃO CUMPRIDA. PERÍODO RAZOÁVEL. REVOGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente por dívida de alimentos.
2. A prisão civil decorrente de dívida alimentar é medida extrema e somente se justifica diante da urgência em garantir a subsistência do alimentando.
3. No caso, houve o adimplemento parcial da dívida, referentes aos débitos mais recentes, o que evidencia o esforço do paciente para a quitação da dívida e o suprimento das necessidades mais urgentes da menor.
4. De outro lado, o paciente permaneceu por quase 1 (um) mês preso, período mais do que suficiente para coagi-lo ao pagamento de todo o débito alimentar; e, se referido pagamento não se efetivou por completo, pode-se presumir que foi em razão de impossibilidade financeira.
5. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.